Tribunal: TJSP
Processo: 1066530-25.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação. Creditamento indevido de ICMS. Aplicação da súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. Imprescindibilidade da realização de perícia contábil para comprovação acerca da realidade das operações, assim como da boa-fé. Sentença anulada mediante remessa necessária. Apelações prejudicadas, portanto.